Tribunal: TJSP
Processo: 2063069-45.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Ação de obrigação de fazer visando à outorga de escritura definitiva de imóvel adquirido por meio de sucessão post mortem - Suspensão do feito determinada ante a pendência de ação anulatória de compra e venda de outros imóveis também integrantes do monte partível - Prejudicialidade externa evidenciada - Art. 313, V, "a", CPC - Discussão que, em tese, pode afetar a divisão dos

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Ação de obrigação de fazer visando à outorga de escritura definitiva de imóvel adquirido por meio de sucessão post mortem - Suspensão do feito determinada ante a pendência de ação anulatória de compra e venda de outros imóveis também integrantes do monte partível - Prejudicialidade externa evidenciada - Art. 313, V, "a", CPC - Discussão que, em tese, pode afetar a divisão dos bens objeto da sucessão - Prazo máximo de um ano de suspensão, contudo, já expirado - Processo que deve ter seu curso normalizado - Art. 313, §4o e 5o, CPC - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063069-45.2018.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes GUILHERME
MATTENHAUER LOPES e SIDNEY MATTENHAUER LOPES (ESPÓLIO), são
agravados SILENE MATTENHAUER LOPES CAPP, LUIZ FERNANDO MARTINS
CAPP, SIMONE MATTENHAUER LOPES IZIDORO e ANTONIO IZIDORO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063069-45.2018.8.26.0000 -Voto no 27.143
2
Agravo de Instrumento no 2063069-45.2018.8.26.0000
Comarca de Osasco
Agravantes: Guilherme Mattenhauer Lopes e outro
Agravados: Silene Mattenhauer Lopes Capp e outros
Voto no 27.143
PROCESSO CIVIL - Ação de obrigação de
fazer visando à outorga de escritura definitiva
de imóvel adquirido por meio de sucessão post
mortem - Suspensão do feito determinada ante
a pendência de ação anulatória de compra e
venda de outros imóveis também integrantes do
monte partível - Prejudicialidade externa
evidenciada - Art. 313, V, “a”, CPC -
Discussão que, em tese, pode afetar a divisão
dos bens objeto da sucessão - Prazo máximo de
um ano de suspensão, contudo, já expirado -
Processo que deve ter seu curso normalizado -
Art. 313, §4o e 5o, CPC - Recurso desprovido,
com observação.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a
suspensão do feito até decisão a ser proferida em ação anulatória
proposta pelos requeridos.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que
pretendem a outorga da escritura relativa à parte ideal (50%) de
imóvel de copropriedade dos réus. Dizem que a ação anulatória
noticiada (suposta demanda prejudicial) se funda no fato de ser
realizada escritura (dos imóveis Rua General Florêncio e Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca) com base em procuração revogada
pela morte do outorgante, enquanto a demanda mandamental aqui
em curso se refere a obrigação das agravadas em outorgar
escritura do imóvel da Rua Dionísia Alves Barreto, ou seja, situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063069-45.2018.8.26.0000 -Voto no 27.143
3
absolutamente distinta. Defendem que, assim, inexiste a alegada
prejudicialidade externa a justificar a suspensão do feito, posto que
há provas que solidificaram a propriedade exclusiva do imóvel em
seu favor, bem como do tempo aquisitivo da titularidade buscada,
inexistindo risco de decisões conflitantes. Pedem a concessão de
liminar e o final provimento do reclamo para que feito tenha
regular seguimento.
Recurso
regularmente
processado,
indeferido o pedido liminar (fls. 34/35). Dispensadas informações.
Contraminuta às fls. 43/53.
2. De início, como já definido em sede de
agravo interno, a par da disposição do artigo 1.015, do Código de
Processo Civil, o recurso merece ser conhecido por não se
vislumbrar cabimento da rediscussão da questão em sede de
apelação, quando então o tema estará totalmente superado.
Vale
anotar
que
atual
entendimento
jurisprudencial sobre o tema é o sentido da mitigação do rol
taxativo trazido pela inovação processual, justamente visando
evitar perecimento de direito, como se verifica no caso em questão.
No mais, deve ser afastada a alegada
prevenção à 34a Câmara de Direito Privado, na qual foi julgado
recurso tirado de decisão proferida em ação consignatória de
aluguéis entre as partes (fls. 316/324 dos principais), posto que a
questão ora analisada foge aos limites de competência daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063069-45.2018.8.26.0000 -Voto no 27.143
4
colegiado. No mérito, o recurso não comporta acolhida.
Com efeito, os agravantes pretendem a
outorga da escritura definitiva do imóvel de endereço na Rua
Dionísia Alves Barreto, 739, Osasco, que, segundo alegam, teria
sido repassado em sua integralidade ao agora falecido herdeiro
Sidney Mattenhauer Lopes em razão da morte da genitora deste,
Sra. Elza Aparecida Mattenhauer Lopes, por partilha informal, como
permuta pelo quinhão de outros imóveis que ficaram pertencendo
aos demais herdeiros.
Ao que consta dos autos, contudo, pende
entre as partes discussão a respeito da anulabilidade da negociação
dos outros bens relativos ao espólio especialmente no que tange
à alienação de dois outros imóveis em favor da herdeira Silene em
discussão perante a 7a Câmara de Direito Privado, o que, em tese,
poderia afetar a divisão dos bens objeto da sucessão de Elza
Aparecida e, consequentemente, o direito dos autores à
integralidade .
Nesse passo, está configurada a causa de
prejudicialidade externa, assinalada no disposto no artigo 313, V,
“a”, Código de Processo Civil, posto que eventual incorreção da
divisão sucessória pode ensejar a improcedência da ação de
adjudicação compulsória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063069-45.2018.8.26.0000 -Voto no 27.143
5
Assim, correta a ordem de suspensão do
processo que visava evitar decisões conflitantes.
Vale ressaltar, no entanto, que o prazo
máximo de suspensão de um ano estabelecido nos artigos 313, §
4o, da Lei Processual, a esta altura já se encontra há muito
expirado, devendo o juízo a quo providenciar o prosseguimento do
processo, na forma determinada pelo §5o, do mesmo artigo de lei,
visando evitar prejuízo excessivo aos interessados.
A respeito, bem adverte Alexandre Freitas
Câmara: “tal suspensão,
porém, não poderá ultrapassar
o prazo de
um ano (art. 313, § 4o), após o que o processo da causa
prejudicada
voltará a tramitar, incumbindo
ao juiz resolver a
questão prejudicial
incidenter tantum (sendo certo que, neste caso,
a solução da questão prejudicial
não transitará em julgado,
podendo vir a ser resolvida diferentemente
no julgamento
da causa
prejudicial,
a qual ainda estará pendente " (Comentários ao Código
de Processo Civil, art. 1o a 317 Parte Geral. Vol. 1. Coord. Cássio
Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 975).
Por essas razões, mantém-se a decisão
combatida, com observação.
3.
Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso, com observação.
Galdino Toledo Júnior
Relator